Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reformando-a para declarar a inexistência do débito objeto da CDA no 50105352438, determinar o cancelamento do protesto realizado em 24.06.2024, e condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega omissão no acórdão por não ter analisado a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a paralisação do processo de execução, especialmente no longo período entre 2006 e 2017/2018 (até a digitalização), não pode ser imputada à inércia da Fazenda Pública, mas sim à demora da própria Justiça e não deveria ser computado para fins de contagem do prazo prescricional intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora embargada, ajuizou ação contra o Distrito Federal pleiteando a declaração de inexistência de débito oriundo de uma CDA de 1999, protestada em 2024, e indenização por danos morais, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal correlata ajuizada em 2003, que permaneceu paralisada de 2006 a 2018 e foi extinta em 2024 por ausência de interesse processual devido a um acordo de desjudicialização. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, compreendendo que a execução fiscal não foi extinta por prescrição intercorrente e que o protesto era válido, descartando a ilicitude e, consequentemente, o dano moral. No entanto, o acórdão proferido por esta Turma Recursal reformou a sentença, dando parcial provimento ao recurso da parte embargada. A Turma reconheceu a consumação da prescrição intercorrente em 2012 (contando a inércia da Fazenda Pública a partir da intimação em 2006, conforme o Tema 566 do STJ), o que tornou o protesto de 2024 indevido e configurou dano moral in re ipsa, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.000,00.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, não há que se falar em omissão do acórdão embargado por ausência de análise da Súmula 106 do STJ, porquanto a questão da inércia e da responsabilidade pela paralisação do feito foi expressamente enfrentada e decidida de acordo com o Tema 566 do STJ, que possui regramento específico para a prescrição intercorrente na execução fiscal, não havendo necessidade de menção expressa à tese jurídica diversa que não é fundamento para a decisão, mas apenas para as alegações do embargante.
7. Ressalte-se que, mesmo sem mencionar expressamente a Súmula 106 do STJ, sua inaplicabilidade ao caso concreto decorre do entendimento claro e expresso de que houve inércia da Fazenda Pública, haja vista sua responsabilidade em impulsionar o feito, pugnando pela realização das diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não se verificou na origem, mesmo após a ciência da situação processual.
8. A alegada demora judicial para digitalização dos autos sequer ocorreu ou influenciou no andamento processual.
9. Assim, não há que se falar em omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
10. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.